Tribunal: CARF
Processo: 16000.000122/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16000.000122/2007-11
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.245 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
COMPLEMENTAÇÃO DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VITORIA RIO PRETO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à
relatora, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2401-02.260, proferido pela 1aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 7 de fevereiro de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
494:
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – ARTIGO 32, IV, § 5o E
ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO
DECRETO N.o 3.048/99 – OMISSÃO EM GFIP
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto de infração, o
qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a obrigação seja cumprida;
obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na administração previdenciária.
Inobservância do art. 32, IV, § 5o da Lei n ° 8.212/1991, com a multa punitiva aplicada
conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999.:
“informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Incluído pela
Lei 9.528, de 10.12.97)”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16000.000122/2007-11
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.245 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/03/2002
Ementa: PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – ARTIGO 32, IV,
§ 5o E ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO
PELO DECRETO N.o 3.048/99 – NFLD CORRELATAS –CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS– AÇÕES TRABALHISTAS.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado das NFLD lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
OMISSÃO EM GFIP – MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA Na superveniência
de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa por
descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NULIDADE DA AUTUAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA
FALTA DE DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES.
Houve discriminação clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno
conhecimento pela recorrente dos fatos geradores omissos, bem como dos elementos
que identificaram a existência de relação entre as empresas, constituindo grupo
econômico.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXISTÊNCIA –
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei 8212/91, nos termos do art. 30, IX.”
Recurso Voluntário Provido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 569 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 6259 e seguintes, para rediscutir a constitucionalidade da
exigência das contribuições sociais decorrentes da sub-rogação na aquisição de produto
rural de produtor pessoa física.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) no acórdão de recurso voluntário, foi dado provimento parcial ao recurso para excluir
da multa (GFIP) os fatos geradores excluídos das NFLDs correlatas, bem como
recalcular a multa aplicada, se mais benéfico ao Contribuinte;
b) tendo em vista a possibilidade de modificação do entendimento exarado naquele
feito, não há como se aplicar a mesma conclusão nestes autos como mera decorrência
do que ali foi decidido pela Turma recorrida, sem que esteja esgotada a fase recursal, ou
noutros termos, sem que se verifique a ocorrência no processo no 16000000119/200705
da chamada coisa julgada administrativa;
c) visando prevenir a existência de decisões contraditórias e tendo em vista a existência
conexão entre os dois feitos, a União requer o seu julgamento conjunto, em caso de
interposição de recurso especial também naquele feito;
d) a Lei n9 8.540, editada em 1992, alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/91. O dispositivo
modificou a contribuição devida pelo empregador rural pessoa física, substituindo as
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento por aquela incidente sobre a
comercialização da produção rural;
e) apenas essa lei — Lei no 8.540/92 — foi objeto da decisão proferida no RE n9
363.852/MG, fundamento da decisão ora recorrida, tendo decidido o Supremo Tribunal
Federal pela sua inconstitucionalidade. Ocorre que a Suprema Corte não se pronunciou
sobre a atual redação do art. 25 da Lei ri- 8.212/91 a qual, hodiernamente, dá suporte
para a cobrança da contribuição;
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.245 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

f) atualmente, a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física é
recolhida com base na redação do art. 25 da Lei n9 8.212 conferida pela Lei no
10.256/01 — cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE n9
363.852/MG;
g) nos termos do RE n9 363.852/MG, a superveniência de lei ordinária, posterior à EC
n9 20 de 1998, seria suficiente para afastar a pecha de inconstitucionalidade da
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física. Com a edição da Lei n9
10.256, no ano de 2001, sanou-se o referido vicio;
h) ao longo de todo o julgamento do RE ficou explicitado que a instituição de
contribuição sobre o total da produção somente seria constitucional em relação ao
segurado especial, que atua em regime familiar, nos termos do art. 195, § 8°, da CF;
i) com relação aos "sem empregados" (segurado especial — art. 12, VII da Lei IV
8.212/91), a contribuição desde sempre esteve autorizada pelo texto constitucional (art.
195, § 89, da CF), bem assim sua ampla regulamentação sempre esteve no art. 25 da Lei
8.212/91;
j) se a inconstitucionalidade decretada no RE n9 363.852/MG em nada afetou o
segurado especial, por conseguinte, mantiveram-se hígidos os incisos do art. 25, da Lei
n.o 8.212/91. Então, intuitivo concluir que o fato da Lei n.9 10.256/2001 ter alterado
apenas o caput do art. 25 da LCPS em nada obsta a cobrança da contribuição
substitutiva da folha de pagamento a cargo do empregador rural pessoa física, pois à
exação se aplicam os mesmos incisos do art. 25 que permaneceram vigendo no
ordenamento jurídico relativamente ao segurado especial;
k) a obrigação tributária por sub-rogação do adquirente quanto ao segurado especial não
restou prejudicada pelo RE n° 363.852/MG. Nesse sentido, o art. 30, inciso IV, da Lei
n.° 8.212/91 permaneceu produzindo seus efeitos no ordenamento jurídico.
Despiciendo, portanto, que a redação conferida pela Lei n.° 9.528/97 não tenha sido
alterada pela Lei n.° 10.256/2001.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Com a análise dos autos, observa-se que Procuradoria da Fazenda Nacional, em
seu recurso, aduz uma preliminar de conexão, nos seguintes termos, fls. 573:
Ocorre que a obrigação principal a que se refere a il. Conselheira discutida nos
autos n9 16000000119/200705 (acórdão n 9 240102.254) e no presente feito não há
noticia de que a decisão ali prolatada esteja incólume de modificações.
Assim, tendo em vista a possibilidade de modificação do entendimento exarado naquele
feito, não há como se aplicar a mesma conclusão nestes autos como mera decorrência
do que ali foi decidido pela Turma recorrida, sem que esteja esgotada a fase recursal, ou
noutros termos, sem que se verifique a ocorrência no processo no 16000000119/200705
da chamada coisa julgada administrativa.
Ademais, visando prevenir a existência de decisões contraditórias e tendo em vista a
existência conexão entre os dois feitos, a União requer o seu julgamento conjunto, em
caso de interposição de recurso especial também naquele feito.
Apesar de a referida preliminar constar do recurso especial, quando da análise da
sua admissibilidade, não houve apreciação.
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.245 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

Assim, o Colegiado entendeu por converter o julgamento do recurso em diligência
à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à relatora, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital